Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-23.2021.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-23.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (EMBARGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÓLEO BRUTO DE CAROÇO DE ALGODÃO – PADRÃO DE QUALIDADE CONTRATUAL (IMPUREZA ≤ 1% / ACIDEZ ≤ 3%) – ENTREGA DE PRODUTO COM IMPUREZA ACIMA DO TOLERADO – QUEBRA DE RENDIMENTO INDUSTRIAL – PROVA DOCUMENTAL, TÉCNICA E TESTEMUNHAL COESA – CUMPRIMENTO FORÇADO DO CONTRATO E PAGAMENTO “SOBRE RODAS” – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DIANTE DA ENTREGA VICIADA – INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO PELO FORNECEDOR – INEXIGIBILIDADE DOS BOLETOS PROTESTADOS – MULTA CONTRATUAL DEVIDA À COMPRADORA, PROPORCIONAL AO SALDO INADIMPLIDO – SENTENÇA REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora da ação originária, COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL – COOPERFELIZ, para reconhecer o inadimplemento contratual da fornecedora, declarar a inexigibilidade dos boletos protestados e rescindir os contratos celebrados entre as partes, com a devida inversão do ônus sucumbencial.

Em suas razões de Id. 318448888, a embargante sustenta que o v. acórdão é eivado de contradições e omissões, em especial no que tange:

(i) à suposta inversão da realidade fática ao afirmar que o produto entregue estava fora das especificações contratuais, sem que tal conclusão se apoiasse em prova técnica idônea;

(ii) à desconsideração dos elementos apresentados pela embargante que indicariam que os laudos técnicos apresentados pela parte adversa foram unilaterais e não submetidos a contraditório, bem como à omissão sobre a oferta de substituição do produto supostamente defeituoso;

(iii) à inobservância dos testemunhos prestados em audiência, os quais, no entender da embargante, teriam confirmado a conformidade do produto entregue aos padrões contratuais (1% de impureza e 3% de acidez), além de desqualificar alegações sobre borra, sabões ou defeitos operacionais;

(iv) à ausência de fundamentação suficiente quanto aos parâmetros técnicos considerados para declarar a inadimplência contratual;

(v) à ausência de análise dos laudos apresentados pela embargante que, conforme alegado, atestam a conformidade do produto entregue.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir para sanar as contradições e omissões apontadas, inclusive com efeitos modificativos.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 321406386, pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora da ação originária, Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Feliz Natal – COOPERFELIZ, para reconhecer o inadimplemento contratual da fornecedora, declarar a inexigibilidade dos boletos protestados e rescindir os contratos celebrados entre as partes, com a devida inversão do ônus sucumbencial.

A embargante alega a existência de contradições, omissões e obscuridades na decisão embargada, pretendendo, em síntese, rediscutir a valoração da prova técnica e testemunhal, bem como a correção da conclusão do colegiado quanto à qualidade do produto entregue (óleo bruto de caroço de algodão).

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

A embargante alega contradição quanto à conclusão de que o produto entregue estaria fora das especificações contratuais.

Contudo, o acórdão expressamente consignou que:

"O ponto nodal foi a constatação de níveis de impureza superiores ao limite contratual de 1%, que comprometeram a destinação econômica do produto – a produção de biodiesel, conforme se extrai dos relatos técnicos e testemunhais produzidos.”

E ainda:

“No plano técnico, o relatório interno da compradora/apelante descreve borra em excesso, queda de rendimento para patamar inferior a 90% (quando o padrão industrial gira em torno de ~95%) e risco de dano aos equipamentos, com necessidade de drenagem manual. A análise da BioVida (21/12/2020) – assinada por química responsável – reprovou a amostra de glicerina correlata ao processamento do óleo em questão (AGT de 15%), com registros fotográficos.”

Além disso, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão apreciou detalhadamente a prova testemunhal, como se vê:

“Do mesmo modo, as testemunhas Roberto Brunner, Eliseu Gonçalves de Araújo e Leandro Belarmino dos Santos foram coesas e convergentes em relação a inadequação do produto por conta do alto nível de impurezas.

Roberto Brunner (engenheiro químico) explicou que transesterificação não é refino (não remove impurezas), de modo que o que não é óleo desce com a glicerina; descreveu borra anormal, quase dano a equipamentos e perda de rendimento de ~10% mesmo com acidez em torno de 3% – incompatível com um óleo dentro do padrão comercial.

Eliseu Gonçalves de Araújo confirmou que as três cargas trancaram reatores, exigiram drenagem manual e mistura de 90% de óleo de terceiros com apenas 10% do óleo da Dual, porque este não processava sozinho; e que a não retirada do saldo decorreu desse baixo rendimento.

Leandro Belarmino dos Santos ratificou os relatos, apontando óleo “muito escuro”, borra excessiva, aquecimento de motores e a mesma necessidade de mistura em proporção mínima do óleo da Dual.

Com efeito, a prova oral evidencia que a falha no insumo ocasionou prejuízos técnicos e operacionais, inclusive paradas de maquinário e necessidade de aquisição emergencial de óleo de terceiros, bem como corrobora diretamente as comunicações feitas à fornecedora e os laudos já mencionados.”

Quanto à alegada omissão no enfrentamento das provas apresentadas pela embargante - especialmente os laudos unilaterais e a suposta ausência de padrão contratual para coloração do produto - o julgado também se manifestou, conforme extrato:

“O contexto temporal, a sequência operacional (fábrica parada, carga enviada diretamente ao reator), os registros contemporâneos (e-mails, WhatsApp, relatório interno) e, sobretudo, a prova oral, formam lastro seguro de correlação fática entre o óleo entregue e o material analisado.

Assim, excede a razoabilidade probatória exigir a vinculação “cartorial” e inalcançável entre cada mililitro processado e cada nota fiscal – quando a dinâmica operacional demonstrada foi de carregamento direto aos reatores e comunicações imediatas de anomalia..”

[...]

“Destaca-se, ademais, que a fornecedora foi formalmente avisada e notificada acerca da desconformidade do produto, tendo recebido laudos e relatórios técnicos que apontavam a anomalia, sem que tenha diligenciado em realizar contraprova ou apresentar contestação técnica idônea.”

Nesse passo, observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Por fim, referente à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que, embora os presentes embargos revelem propensão a rediscutir matéria já decidida, não se evidencia, neste momento, intuito manifestamente protelatório a justificar a imediata imposição da sanção pecuniária.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025